Tribunal: TJES
Processo: 0000033-47.2018.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-09-21

Ementa:
EMENTA:
02 (DOIS) RECURSOS DE
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 15
5
,
§ 4º, INCISOS I E IV,

DO CÓDIGO PENAL.
RECURSO MINISTERIAL. RECONHECIMENTO DO
REPOUSO NOTURNO.
IMPOSSIBILIDADE. SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMA Nº 1.087
.
RECURSO DE JOÃO PAULO DE MORAES. ABSOLVIÇÃO. I
NVIABILI
DADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. RÉU REINCIDENTE. ARTIGO 33, § 2º, INCISO II, ALÍNEA “A”, DO CÓDIGO PENAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
ARTIGO 387, INCISO IV, CPP. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA. DESNECESSIDADE. RÉU QUE SE DEFENDE DOS FATOS IMPUTADOS NA DENÚNCIA.
02 (DOIS)
RECURSO
S
CONHECIDO
S
E DESPROVIDO
S
.

1.
O c
olendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.888.756, em sede de recurso repetitivo (Tema 1087), fixou a tese de que “A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)”. Assim, considerando que o acusado fora condenado por furto qualificado, capitulado no art. 155, § 4º, incisos I e IV, do CP, não há que se falar na incidência da majorante pleiteada.

2.
A prova ora consubstanciada não deixa dúvidas acerca da prática criminosa descrita na exordial acusatória e sua autoria, pois o caderno probatório forma alicerce seguro, no qual pode sustentar-se o édito condenatório.

3.
Quanto ao regime de cumprimento de pena, não obstante a pena privativa de liberdade arbitrada em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
o
Juízo
a quo
fixou o regime fechado, sob o fundamento de ser o réu reincidente.

4
.
“(...
).
A existência do dano moral
ipso facto
é satisfatoriamente debatida ao longo do processo, já que o réu se defende dos fatos imputados na denúncia, porventura ensejadores de manifesta indenização, justamente para que não acarrete postergação do processo criminal. Assim, é possível a fixação de um mínimo indenizatório a título

de dano moral, sem a necessidade de instrução probatória específica para fins de sua constatação (existência do dano e sua dimensão). 3. Passa-se, assim, a adotar o posicionamento da Sexta Turma desta Corte, que não exige instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de sofrimento da vítima, nos termos do art. 387, IV, do CPP, bastando que conste o pedido expresso na inicial acusatória, garantia bastante ao exercício do contraditório e da ampla defesa.
(...)”.
(STJ; AgRg-REsp 2.029.732; Proc. 2022/0306697-5; MS; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 22/08/2023; DJE 25/08/2023).

5
.
Recursos conhecidos e desprovidos.

VISTOS, discutidos e relatados os presentes autos, em que são partes as acima indicadas.

ACORDA o egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (Primeira Câmara Criminal), na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER os recursos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e, por maioria de votos, NEGAR PROVIMENTO ao apelo de JOÃO PAULO DE MORAES, nos termos do voto do Eminente Revisor.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000033-47.2018.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO PAULO DE MORAES e outros

APELADO: JOAO PAULO DE MORAES e outros

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER os recursos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e, por maioria de votos, NEGAR PROVIMENTO ao apelo de JOÃO PAULO DE MORAES, nos termos do voto do Eminente Revisor.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Proferir voto escrito divergente
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Senhor Presidente. Eminentes Pares.

Após ouvir atentamente o brilhante voto proferido pela eminente Desembargadora Rachel Durão Correia Lima na última sessão, respeitosamente pedi vista dos autos tão somente para instaurar uma singela divergência, relacionada ao recurso interposto por JOÃO PAULO DE MORAES, oportunidade que informo, desde logo, que acompanharei a ilustre relatora, no sentido de negar provimento à apelação ministerial e de manter a condenação do recorrente pelo crime previsto no art. 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal, pelas razões consignadas no voto de relatoria.

Em verdade, como dito, a ínfima divergência guarda pertinência com a conclusão alcançada pela eminente relatora, no momento em que deu parcial provimento ao recurso defensivo para afastar a indenização fixada a título de danos morais, tendo como base o argumento de que “embora o Ministério Público tenha feito pedido expresso na exordial acusatória no sentido de se aplicar o artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, a questão não fora discutida no curso da instrução processual, na qual a vítima sequer fora ouvida, em especial quanto à quantificação do dano causado, inviabilizando, inclusive, ao apelante o exercício do contraditório”.

Desse modo, muito embora respeite a conclusão alcançada pela eminente relatora, perfilho-me ao recente entendimento sufragado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça (5ª e 6ª Turmas), no sentido de que “não se exige instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de sofrimento da vítima, nos termos do art. 387, IV, do CPP, bastando que conste o pedido expresso na inicial acusatória, garantia bastante ao exercício do contraditório e da ampla defesa”.

Isso porque, “a existência do dano moral
ipso facto
é satisfatoriamente debatida ao longo do processo, já que o réu se defende dos fatos imputados na denúncia, porventura ensejadores de manifesta indenização, justamente para que não acarrete postergação do processo criminal. Assim, é possível a fixação de um mínimo indenizatório a título de dano moral, sem a necessidade de instrução probatória específica para fins de sua constatação (existência do dano e sua dimensão)”.

Por oportuno, trago à colação o judicioso precedente do qual me refiro. Confira-se:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. ART. 387, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA. DIVERGÊNCIA ENTRE AS TURMAS QUE COMPÕEM ESTA SEÇÃO CRIMINAL. REVISÃO DE ENTENDIMENTO DA QUINTA TURMA PARA ADOÇÃO DO POSICIONAMENTO DA SEXTA TURMA. INEXIGÊNCIA DE INSTRUÇÃO PARA FINS DE SUA CONSTATAÇÃO. LIMITE DE PRODUÇÃO DE PROVAS EXTRAÍDO DO CONTEXTO CRIMINOSO. NÃO ALARGAMENTO, CARACTERÍSTICO DO PROCESSO CIVIL. VALOR MÍNIMO, NÃO EXAURIENTE. POSSIBILIDADE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. CASO CONCRETO. ROUBO MAJORADO. OFENDIDO QUE TEVE A ARMA NO PESCOÇO. TRAUMA PSICOLÓGICO FACILMENTE IDENTIFICADO NOS AUTOS. FIXADA QUANTIA INDENIZATÓRIA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Sob análise mais acurada a respeito da alteração promovida pela Lei n. 11.719/2008 ao art. 387, IV, do Código de Processo Penal e dos julgados desta Corte, necessária a revisão do posicionamento até então adotado por esta Quinta Turma. 2. A nova redação do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal tornou possível, desde a sentença condenatória, a fixação de um valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, afastando, assim, a necessidade da liquidação do título. O objetivo da norma foi o de dar maior efetividade aos direitos civis da vítima no processo penal e, desde logo, satisfazer certo grau de reparação ou compensação do dano, além de responder à tendência mundial de redução do número de processos. 2.2. A previsão legal é a de fixação de um valor mínimo, não exauriente, sendo possível a liquidação complementar de sentença para apurar o efetivo dano sofrido, nos termos dos artigos 509, II, do NCPC. Observe-se, nesse sentido, o artigo 63, parágrafo único, do Código de Processo Penal: ‘transitada em julgado a sentença condenatória, a execução poderá ser efetuada pelo valor fixado nos termos do inciso IV do caput do artigo 387 deste Código ‘sem prejuízo da liquidação para a apuração do dano efetivamente sofrido’. 2.3. A mens legis, taxativamente, não é a estipulação do valor integral da recomposição patrimonial, mas, isto sim, a restauração parcial do status quo por indenização mínima, na medida do prejuízo evidenciado na instrução da ação penal. Despiciendo o aprofundamento específico da instrução probatória acerca dos danos, característico do processo civil.
A existência do dano moral ipso facto é satisfatoriamente debatida ao longo do processo, já que o réu se defende dos fatos imputados na denúncia, porventura ensejadores de manifesta indenização, justamente para que não acarrete postergação do processo criminal. Assim, é possível a fixação de um mínimo indenizatório a título de dano moral, sem a necessidade de instrução probatória específica para fins de sua constatação (existência do dano e sua dimensão). 3. Passa-se, assim, a adotar o posicionamento da Sexta Turma desta Corte, que não exige instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de sofrimento da vítima, nos termos do art. 387, IV, do CPP, bastando que conste o pedido expresso na inicial acusatória, garantia bastante ao exercício do contraditório e da ampla defesa.
4. Caso concreto: Trata-se de um crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma branca, em que o ofendido teve a faca posta em seu pescoço, tendo sido constatado pelas instâncias ordinárias o trauma psicológico sofrido, já que passou a ter dificuldades para dormir e medo de ser perseguido na rua pelos acusados. Foi fixada, a esse título, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais). Destarte, em se tratando de dano moral decorrente de abalo emocional inequívoco, facilmente verificado pelas provas dos autos, com pedido expresso na inicial acusatória, deve ser mantida a condenação. 5. Agravo regimental provido para desprover o Recurso Especial. (STJ; AgRg-REsp 2.029.732; Proc. 2022/0306697-5; MS; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 22/08/2023; DJE 25/08/2023).

Portanto, arrimado em tais considerações, ao tempo que mantenho a condenação ao pagamento dos danos morais sofridos pela vítima - R$ 1.100,00 (mil e cem reais) para cada um dos réus, o ora apelante e Marcelo Monteiro -, mas rogando
venia
à ilustre Desembargadora Rachel Durão Correia Lima,
divirjo parcialmente da conclusão alcançada pela eminente relatora e, assim, nego provimento aos recursos interpostos por JOÃO PAULO DE MORAES e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, no sentido de manter integralmente a sentença de 1º grau
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Conforme relatado, trata-se de Apelações Criminais interpostas pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e

por
JOÃO PAULO DE MORAES
em face da Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Nova Venécia/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva para condenar os réus pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal, imputando ao apelante a pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 154 (cento e cinquenta e quatro) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, bem como o pagamento de indenização em favor da vítima no montante de R$ 1.100,00 (mil e cem reais).

Em suas razões recursais, o Ministério Público requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a causa de aumento do furto praticado no repouso noturno, prevista no § 1º do art. 155 do CP, alegando a existência de provas suficientes para tanto.

Por sua vez, o réu pleiteia sua absolvição ante a ausência de provas, o abrandamento do regime de cumprimento de pena fixado, bem como o afastamento da indenização por danos morais em favor da vítima.

Contrarrazões da Defensoria Pública pelo não provimento do recurso ministerial e contrarrazões do
Parquet
pelo desprovimento do apelo da defesa.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou para que seja dado parcial provimento ao recurso da defesa, para afastar a condenação pelos danos morais, e negado provimento ao apelo ministerial.

RECURSO DE
JOÃO PAULO DE MORAES

O apelante pretende sua absolvição do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de agentes, sob alegação da fragilidade probatória.

Compulsando detidamente os autos, contudo, depreende-se que as provas coligidas são suficientes para embasar o édito condenatório exarado contra o réu pela prática do crime em questão.

Além da materialidade do delito, evidenciada pelo Boletins Unificados de fls. 18/24, pelo Auto de Apreensão de fls. 26 e pelo Relatório Fotográfico de fls. 42/43, a autoria imputada ao apelante encontra-se consubstanciada pelos depoimentos prestados na fase inquisitorial e corroborados em juízo pelas testemunhas.

Na seara policial, o corréu Marcelo Monteiro (fls. 10) confessou a prática delituosa, informando que adentrou na residência da vítima na companhia do ora apelante e juntos subtraíram diversos produtos, consoante o depoimento abaixo transcrito:

QUE: no dia 25/12/2017 junto de JOÃO PAULO, adentrou em uma residência no Bairro Beira rio e subtraiu diversos produtos; QUE conseguiu adentrar na residência cortando a grade de uma janela com um alicate; QUE furtaram um aparelho celular, algumas bijuterias, um notebook, anéis de ouro, algumas roupas; QUE não sabe exatamente se JOÃO PAULO pegou mais algum objeto; QUE dividiram os produtos furtados, tendo o interrogado ficado com o telefone e as roupas e JOÃO PAULO ficou com sapatos, joias e bijuterias; QUE nega ter subtraído uma televisão; QUE deixou o notebook com MAZINHO, para este entregar posteriormente a JOÃO PAULO, porém MAZINHO sumiu com o notebook sem dar explicação; QUE é a primeira vez que comete furto com JOÃO PAULO, que o conhece da rua mesmo.

Tais declarações foram corroboradas sob o crivo do contraditório pelos depoimentos das testemunhas Soldado Danilo Biral e Sargento Valter Araújo Sampaio, policiais militares que participaram da ocorrência, os quais relataram, em síntese, que o aparelho celular furtado foi encontrado com uma menina que disse ter ganhado do réu Marcelo e este informou aos agentes que teria praticado o furto junto com o apelante e os bens foram divididos entre eles.

A testemunha Danilo destacou, outrossim, que “
tem conhecimento de que o acusado João Paulo se envolve em crimes patrimoniais com a finalidade de manter a sua dependência pelas drogas
”, a saber:

Foi atender uma ocorrência sobre furto de celular. O celular tinha um aplicativo que tirava fotografias, após ser identificado o furto. Em uma das fotos, conseguiu identificar uma menina que morava no Bairro Betânia. Essa menina, disse que quem lhe deu o aparelho de presente foi o réu Marcelo. Ato contínuo, em diligências, os policiais encontraram o réu Marcelo. Além do celular, encontraram outros produtos furtados, não se recorda se Marcelo entregou os objetos furtados ou se os policiais encontraram em algum lugar. O réu Marcelo confessou que os furtos foram praticados juntamente com os réus João Paulo e Jocimar, sendo o produto do crime dividido entre os três. Confirma o depoimento de fls. 06. (...) O depoente conhece o acusado João Paulo de vista, e tem conhecimento de que é usuário de drogas. O depoente tem conhecimento de que o acusado João Paulo se envolve em crimes patrimoniais com a finalidade de manter a sua dependência pelas drogas. No dia dos fatos, o acusado João Paulo não foi localizado. Que o conhecimento da participação do réu João Paulo como o suposto delito se deu através da pessoa de Marcelo. (
testemunha
SD Danilo Biral –
fls. 168
)

Em apoio a polícia civil, fizeram diligências para descobrir a autoria de um furto a residência ocorrido no Bairro Beira Rio. Através de um aplicativo de celular, a vítima informou que o celular estaria no Bairro Betânia. Ao se deslocarem ao local, encontraram o celular com uma menina que disse ter ganhado de presente do réu Marcelo. Dirigiram-se a residência do réu Marcelo, quando este confessou que tinha praticado o furto juntamente com os réus João Paulo e Jocimar. Confirma depoimento as fls. 07. (...) (
testemunha SGT Valter Araújo Sampalo – fls. 169
)

Por outro lado, o apelante, em seu interrogatório, negou a prática do delito em comento, sendo, contudo, tal versão isolada nos autos.

Assim, em que pese a tese da fragilidade probatória, certo é que os depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas, aliados à confissão extrajudicial do corréu, evidenciam que o apelante cometeu o crime de furto qualificado, razão pela qual é descabida a tese de absolvição por ausência de provas.

Forte em tais premissas, deve ser mantida a condenação do recorrente pelo crime previsto no art. 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal.

Quanto ao regime de cumprimento de pena, não obstante a pena privativa de liberdade arbitrada em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, reputo que o Juízo
a quo

fixou o regime fechado, sob o fundamento de ser o réu reincidente.

Com efeito, verifico da leitura dos autos, mormente a guia de execução às fls. 125/127-verso, que o apelante possui maus antecedentes e é reincidente específico em delitos patrimoniais, razão pela qual entendo que agiu com acerto o magistrado sentenciante, na esteira da jurisprudência do Colendo STJ, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES PRETÉRITAS. NÃO DECORRIDO O PERÍODO DEPURADOR. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. BEM NÃO RESTITUÍDO. PREJUÍZO INERENTE AO TIPO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REGIME MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA E REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. MOTIVAÇÃO CONCRETA. 1. Incabível a desconsideração da valoração negativa dos maus antecedentes, porquanto as condenações pretéritas, valoradas como maus antecedentes, não alcançaram o período depurador, previsto no art. 64, I, do Código Penal. 2. A “jurisprudência deste Tribunal é assente no sentido de que as condenações alcançadas pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, mas não impedem a configuração de maus antecedentes” (AgRg no REsp 1.840.016/CE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 09/03/2020.) 3. Mostra-se inadmissível a exasperação da pena-base pelas consequências do crime, em razão de que o prejuízo suportado pela vítima se mostra inerente ao crime de furto. 4. Apesar de fixada pena inferior a 4 anos de reclusão, o acusado detém circunstância judicial desfavorável e é reincidente específico, sendo admitido o regime fechado, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. Inaplicabilidade da Súmula 269/STJ. 5. Agravo regimental provido. Redução da condenação para 1 ano e 2 meses de reclusão e 11 dias-multa, no regime fechado, mantidas as demais cominações da sentença. (AgRg no REsp n. 1.984.532/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022.)

Em relação à insurgência acerca da condenação à reparação por danos morais ao ofendido, verifico que, embora o Ministério Público tenha feito pedido expresso na exordial acusatória no sentido de se aplicar o artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, a questão não fora discutida no curso da instrução processual, na qual a vítima sequer fora ouvida, em especial quanto à quantificação do dano causado, inviabilizando, inclusive, ao apelante o exercício do contraditório.

Com o mesmo entendimento, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça de que “
a fixação de valor mínimo para reparação dos danos (ainda que morais) exige: (I) pedido expresso na inicial; (II) indicação do montante pretendido; (III) realização de instrução específica a respeito do tema, para viabilizar o exercício da ampla defesa e do contraditório
” (AgRg no REsp n. 2.015.778/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 4/11/2022).

Sobre o tema, Guilherme de Souza Nucci ensina que: “
(...) A parte que fizer [o pedido de indenização] precisa indicar os valores e provas suficientes para a sustentá-los. A partir daí, deve-se proporcionar ao réu a possibilidade de se defender e produzir contraprova, de modo a indicar valor diverso ou mesmo a apontar que inexistiu prejuízo material ou moral a ser reparado. Se não houver formal pedido e instrução específica para apurar o valor mínimo para o dano, é defeso ao julgador optar por qualquer cifra, pois seria nítida a infringência ao princípio da ampla defesa”
(NUCCI, Guilherme de Souza, Código de Processo Penal Comentado – 15ª ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016).

Diante disso, deve ser afastada a condenação relativa à reparação de danos morais à vítima.

RECURSO MINISTERIAL

O
Parquet
pretende o reconhecimento da majorante de furto praticado durante o repouso noturno, prevista no art. 155, § 1º, do Código Penal.

No entanto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.888.756, em sede de recurso repetitivo (Tema 1087), fixou a tese de que “
A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)
”.

Assim, considerando que o acusado fora condenado por furto qualificado, capitulado no art. 155, § 4º, incisos I e IV, do CP, não há que se falar na incidência da majorante pleiteada.

Ante o exposto,
C
ONHEÇO
dos apelos para, no mérito,
NEG
AR
PROVIMENTO
ao recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo de JOÃO PAULO DE MORAES, reformando a sentença recorrida para afastar a condenação em reparação por danos morais a favor da vítima.

É como voto.

Eminentes Pares,

Diante dos votos proferidos, peço vênia à Nobre Relatora para acompanhar a divergência apresentada pelo Desembargador Revisor Eder Pontes da Silva.